Tribunal: STF
Processo: RE 1315797
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    Sustenta a parte agravante prequestionada a matéria constitucional, tendo sido opostos embargos de declaração com esse intuito.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA UM IN AR DEFERIDA -REQUISITOS AUTO RIZADO RES MAN TIDO S -AGRAVO IN TERNO - DESPRO VIM EN TO - 1) Impõe-se manter os efeitos da tutela liminar deferida em ação de mandado de segurança, se o Estado agravante não consegue demonstrar nenhum elemento hábil a afastar os fundamentos autorizadores daquela medida -2) Agravo interno desprovido. AC Ó RDÃO O Reno do Egrégio Tribunal de ,.castiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento, nos termos do voto proferido pela Fhlatora. Tomaram parte no julgamento os(a) Excelentíssimos(a) Senhores(a): Desembargadora SUELI PINI (Fhlatora), dliz convocado EDUARDO CONTRERAS (1° Vogal), Wiz convocado MÁRIO MAZUFEK (2° Vogal), Desembargador CARMO ANTÔNIO (3° Vogal) e Desembargador AGOSTIN O SILVÉRO (4° Vogal). Desembargador GILBERTO FIN HEIFO (Vice -Residente, no exercício da Presidência). Macapá (AP), 29 de agosto de 2018.” (Doc. 2, p. 86)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal bem como à Súmula Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Colho do acórdão os seguintes fundamentos:
    “Veja-se que esta magistrada também está convencida da constitucionalidade e legalidade do item 3.1 alínea "h" do Edital de Abertura do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar do Estado do Amapá (1 ,65m para homens e 1 ,60m para mulheres) está em consonância com o disposto no art. 10, inciso V, da Lei Complementar Estadual n°084/ 2004. 
    Aliás, como bem destacado nas razões recursais e no Parecer da douta Procuradoria de Wstiça, a constitucionalidade e a legalidade da referida exigência editalícia encontra conforto na pacificada jurisprudência pátria, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores. 
    (…)
    Contudo, os documentos carreados com a inicial do mandado de segurança revelaram a ocorrência das alegadas divergências na aferição da altura da impetrante por parte da Comissão do Concurso, iniciando como 1 ,60m (um metro e sessenta centímetros), caindo para 1 ,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), até os definitivos 1 ,58m (um metro e cinquenta e oito centímetros), que resultaram na questionada eliminação da impetrante. 
    E as referidas variações na aferição da altura, aliada ao fato de a inicial também haver sido instruída com um atestado subscrito por uma médica dando conta de que a impetrante mede 1 ,60m (um metro e sessenta centímetros), levaram esta relatoria a realizar uma medição informal, inclusive na presença de Procuradores do Estado, quando se aferiu a altura de 1,59 (um metro e cinquenta e nove centímetros). 
    Por isso, deferi a tutela liminar, permitindo que a impetrante continuasse no certame, até porque existem duas medições aferindo a altura mínima exigida de 1 ,60m (um metro e sessenta centímetros). 
    Logo, neste momento processual, impõe-se manter os efeitos da decisão agravada, mormente considerando que as informações da autoridade impetrada e a contestação apresentada não trouxeram nenhuma informação ou elemento hábil a demonstrar o contrário.”
    Conforme depreende-se dos autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do concurso público. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1291026 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07-12-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1265368 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 03-09-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (RE 1258840 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29-06-2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.704/2006. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1198761 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01-10-2019)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 6), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 8) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente